Tribunal: STF
Processo: AI 823045
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.138/95. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema - observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial - por se tratar de matéria infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 



    II - O Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente ao alongamento da dívida rural com base em normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Lei 9.138/1995), o que inviabiliza o extraordinário. 



    III - Agravo regimental improvido.